Tribunal: TJMT
Processo: 1033232-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033232-31.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUBIA SILVANIL DE APOLONIO - CPF: 931.485.341-15 (APELANTE), RUBIA SILVANIL DE APOLONIO - CPF: 931.485.341-15 (ADVOGADO), RONNISON LIMA DOS SANTOS - CPF: 943.928.891-49 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), R. LIMA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 31.026.761/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
RUBIA SILVANIL DE APOLONIO

EMBARGADO:
RONNISON LIMA DOS SANTOS, R. LIMA DOS SANTOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – JUROS DE MORA – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – JUROS EM 1% AO MÊS – APLICÁVEL – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO RETIFICADO - RECURSO ACOLHIDO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Presente
qualquer dessas hipóteses, devem ser
acolhidos e o vício sanado
.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso de dívida líquida e com
vencimento
certo, a data do
vencimento
da obrigação constitui o devedor em
mora
e será o termo inicial para a incidência dos
juros
moratórios pactuados contratualmente ou, quando não previstos em contrato, fixados em 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
RUBIA SILVANIL DE APOLONIO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação

N.
1033232-31.2022.8.11.0002
,

que
negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretando o
despejo dos requeridos, condenando-os ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos no valor de R$ 1.300,00 aplicando o IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO), bem como, o pagamento das despesas com luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula VII do contrato, a ser devidamente apura
do em liquidação de sentença.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão sobre a
incidência de juros de mora sobre o vencimento de cada parcela do aluguel.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
e discorrer sobre a incidência de juros de mora sobre o vencimento de cada aluguel
.

Por sua vez, o Embargado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
, conforme certidão de ID.
217648170
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
RUBIA SILVANIL DE APOLONIO

EMBARGADO:
RONNISON LIMA DOS SANTOS, R. LIMA DOS SANTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
RUBIA SILVANIL DE APOLONIO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação
N.
1033232-31.2022.8.11.0002
,
que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretando o
despejo dos requeridos, condenando-os ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos no valor de R$ 1.300,00 aplicando o IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO), bem como, o pagamento das despesas com luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula VII do contrato, a ser devidamente apura
do em liquidação de sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
I- INSERÇÃO DE JUROS E MULTAS E PAGAMENTO DO IMPOSTO DE IPTU

Conforme cláusula estipulada no contrato, é perceptível que há uma disposição explícita em relação ao reajuste anual do valor do aluguel, o qual deve ser realizado a cada período de 12 meses, conforme indexação do
salário mínimo
. Contudo, constata-se que o requerente nunca efetuou o pagamento com a devida correção monetária desde o ano de 2017, mantendo-se o valor do aluguel inalterado ao longo desse período.

Considerando que a presente ação foi instaurada no ano de 2022, é razoável inferir que a parte apelante, ao não questionar ou demandar o reajuste anual do aluguel, concordou tacitamente com a não aplicação dessa cláusula contratual, diante da ausência de evidências que comprovem a exigência do reajuste.

Deste modo, não se vislumbra fundamentação para a exigência de pagamento referente ao reajuste não efetuado, tampouco para a aplicação de multa contratual.

O contrato de locação estipula uma cláusula penal especificamente para os casos de descumprimento dos prazos estabelecidos para o pagamento do aluguel, não havendo disposição para a extensão dessa penalidade
à
situações não contempladas expressamente no instrumento contratual.

No tocante ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a parte apelante alega que o contrato estabelece a obrigação de arcar com tal tributo. Entretanto, ao analisar a cláusula VIII do referido contrato, verifica-se que esta aborda exclusivamente os consumos mensais de água, luz e esgoto, bem como as despesas condominiais associadas ao imóvel locado.

Portanto, em virtude da ausência de disposição contratual expressa atribuindo ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, é pertinente aplicar o
disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 22 da Lei no 8.245/1991. Em conformidade com tais dispositivos legais, a obrigação pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário do imóvel, não podendo ser transferida ao locatário na falta de previsão contratual específica a este respeito.

“Art.
34,CTN
.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Lei n. 8.245/91 - Art. 22. O locador é obrigado a:

(...)

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar
contra fogo
, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato”;

II- DANOS MORAIS

Para a condenação de alguém ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, é imperativo que se configurem os pressupostos da responsabilidade civil, os quais incluem a demonstração do dano, da culpa do agente (nos casos de responsabilização subjetiva) e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido. Diante do exposto, em relação aos fatos apresentados, não subsiste fundamento para a reparação por danos morais.

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUSA DO LOCADOR EM FORNECER OS RECIBOS DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2000 - NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA E NEM DA QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. Considerando que a conclusão da decisão proferida na ação de despejo foi pela não comprovação da quitação dos meses de janeiro e fevereiro/2000, sendo, inclusive, decretado o despejo do apelado, não há que se falar em reparação por danos morais, vez que diante de tais fatos, tal pedido não se sustenta. (N.U 0053771-66.2007.8.11.0000
,
,
MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2007,
Publicado
no DJE 04/09/2007)”.

Além disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado é notório que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura automaticamente danos morais.

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUBSTITUTO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Falta de prequestionamento da matéria referente aos
arts
. 6°, VI, E 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração. Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2.
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Inviabilidade de alterar a conclusão do tribunal de origem de não complementar indenização por danos materiais, por demandar incursão na seara probatória. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Ausência de indicação no recurso especial dos dispositivos legais pertinentes às alegações de indevida multa por embargos protelatórios e de falta de proporcionalidade de distribuição dos ônus sucumbenciais, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos termos da súmula 284/STF, a impedir adentrar o mérito de tais pontos do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (
grifo
nosso)”.

III- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que diz respeito aos honorários advocatícios, os quais foram inicialmente fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado na sentença id. 207594813, não se vislumbra razão para aumentá-los para 20%. Isso porque, ao utilizar o princípio da razoabilidade, os honorários já estabelecidos demonstram equilíbrio em relação à natureza e importância da causa, ao grau de zelo profissional empregado, ao local da prestação dos serviços e ao tempo despendido, conforme preceitua o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato
e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie,
razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso)”.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
[...]

1.
Da
omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão
restou omisso quanto
ao pedido de incidência de juros de mora a contar do vencimento de cada aluguel.

Revisitando a decisão, verifica-se que, de fato, apesar de separar um tópico para tratar sobre juros de mora, em nada ficou decidido acerca da sua incidência sobre o débito, de modo que se faz necessário o acolhimento do presente recurso.

Passo a análise do pedido de incidência de juros de mora.

A parte Embargante pede a aplicação de juros moratórios sobre os aluguéis em atraso a contar do vencimento de cada parcela.

Se tratando de dívida líquida com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios
, conforme entendimento aplicado pelo STJ.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – ENCARGOS FINANCEIROS – ALEGADA ABUSIVIDADE DE
JUROS
DE
MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEMONSTRADO – EFEITO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso de dívida líquida e com
vencimento
certo, a data do
vencimento
da obrigação constitui o devedor em
mora
e será o termo inicial para a incidência dos
juros
moratórios e correção monetária.

Na espécie, não demonstrada pelo demandado a ocorrência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, prevalece a pretensão do demandante, na forma dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(N.U 0023269-60.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)
(grifo nosso)

Dessa forma,
reconhecido o débito e, se tratando de dívida líquida com vencimento certo, deve ser aplicada incidência dos juros.

Quanto ao percentual, a melhor jurisprudência aplica o percentual de 1% ao mês,
o mesmo previsto no contrato juntado em ID.
207594770
,

logo, este deve ser considerado
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO LOCATÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 202, VI, DO CC/02 – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 242 DO STF – REAJUSTE VERBAL COMPROVADO – AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL CUSTEADO APELO LOCADOR – LOCATÁRIA QUE RECONHECE A MAJORAÇÃO DO
ALUGUEL
E O VALOR DE MERCADO EM AÇÃO DE
DESPEJO
– PRINCÍPIO DA LEALDADE CONTRATUAL E DA PROPORCIONALIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC/02 – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA –
JUROS
DE
MORA
DE 1% AO MÊS – APLICAÇÃO ANALÓGICA - PREJUDICIAL REJEITADA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DO LOCADOR PROVIDO – RECURSO DA LOCATÁRIA DESPROVIDO. A prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor (CC/02, art. 202, VI). “Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícita ou implicitamente, para a
sentença.”
(STF, Súmula 242) “Nos contratos escritos podem ocorrer modificações contratuais não escritas, mas, no entanto, elas devem restar cabalmente
comprovadas.”
(TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.443867-2/001) A ampliação do imóvel custeada pelo locador e o reconhecimento do reajuste pela locatária nos autos de Ação de
Despejo
evidenciam a majoração verbal do
aluguel
inicialmente pactuado, à luz do princípio da lealdade contratual e da proporcionalidade. Afigura-se razoável
o reajuste do
aluguel
no valor de Mercado reconhecido pela locatária. O contrato de locação, na sua formação e execução, deverá respeitar o equilíbrio entre as prestações - cessão de posse - e a contraprestação –
aluguel
. O equilíbrio contratual pressupõe equivalência econômica das prestações. Se o julgamento se restringe à apreciação das matérias submetidas pelas partes, não resta caracterizada qualquer ofensa aos
arts
. 128 e 460 do CPC e ao princípio da congruência. Não se aplica as sanções previstas no art. 940 do CC/02 quando comprovada a inadimplência do locatário.
Se não estipulados, contratualmente, os
juros
de
mora
, decorrentes do
atraso
no pagamento de
aluguéis
, são devidos à taxa de 1% ao mês (CC art. 406 e CTN art. 161, § 1o), por aplicação
analógica.

(
N.U 0001302-94.2006.8.11.0059
, ,
MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2012,
Publicado
no DJE 06/11/2012)
(grifo nosso)

Assim, constatada a presen
ç
a de
omissão
na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se
mostra necessário para sanar o vício encontrado
.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
RUBIA SILVANIL DE APOLONIO
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
212322695
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença tão somente para determinar a incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a contar da data do vencimento de cada aluguel,
e
a ser calculado em liquidação de sentença.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.
Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da parte Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024